Tribunal: TJSP
Processo: 1005907-96.2017.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS EM IMÓVEL DECORRENTES DE ENCHENTES - REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO NO CÓRREGO EM ATIBAIA QUE DERAM CAUSA ÀS INUNDAÇÕES – Pretensão inicial dos autores voltada à obrigação de fazer (realização de obras indispensáveis à cessação das enchentes) e à reparação de danos materiais e morais por eles alegadamente suportados, em decorrência de

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS EM IMÓVEL DECORRENTES DE ENCHENTES - REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO NO CÓRREGO EM ATIBAIA QUE DERAM CAUSA ÀS INUNDAÇÕES – Pretensão inicial dos autores voltada à obrigação de fazer (realização de obras indispensáveis à cessação das enchentes) e à reparação de danos materiais e morais por eles alegadamente suportados, em decorrência de serviço defeituoso prestado pelos requeridos – admissibilidade parcial – a responsabilidade civil do Estado, pelos atos omissivos genéricos de seus agentes, é subjetiva (art. 37, §6o, da CF/88) – negligência caracterizada – não demonstração pela Municipalidade-ré (art. 373, inciso II, do CPC/2015) da adequada conservação das obras de canalização do córrego – perícia técnica judicial que atestou a existência de deficiências do sistema de drenagem da bacia hidrográfica onde se situa o imóvel - nexo causal configurado entre a omissão ilícita e os danos narrados na inicial - elementos de informação coligidos aos autos que revelam a deficiência ou falta de implantação adequada da rede de drenagem na região, que deu causa aos danos sofridos pelos postulantes – quantum debeatur (art. 944, do CC/2002) - DANOS MORAIS – valor arbitrado pelo Juízo singular que deve ser majorado, visto que o prejuízo suportado decorreu de evidente falha na prestação do serviço público, ocorrido diversas vezes – circunstâncias que transbordaram o mero aborrecimento e insatisfação dos requerentes, restando evidenciada a efetiva violação ao direito da personalidade, de modo que cabível a condenação da Municipalidade à indenização por dano moral – DANOS MATERIAIS devidamente comprovados nos autos – OBRIGAÇÃO DE FAZER - realização de obras necessárias e indispensáveis à cessação das enchentes nas proximidades do imóvel dos autores - sentença reformada em parte. Recurso dos autores parcialmente provido. Apelo da Municipalidade e reexame necessário improvidos.